Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016657-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Transferência, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 703.821.231-15 (EMBARGANTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (EMBARGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança. O mandado de segurança buscava invalidar ato administrativo de transferência de militar, fundamentado no Decreto no 591/80, por conveniência da disciplina.

II.
Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de motivação escrita para a transferência por conveniência da disciplina, conforme o art. 20, parágrafo único, do Decreto no 591/80, e sobre a alegação de dependência familiar.

III.
Razões de decidir:
3. Não se constata omissão no acórdão quanto à motivação do ato administrativo, sendo clara a fundamentação no Decreto no 591/80, alíneas "b" e "c", que permitem a movimentação por conveniência da disciplina.
4. O argumento relativo à necessidade de fundamentação escrita foi tratado, sendo desnecessário no caso concreto, já que o ato foi praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, com base em processo disciplinar regular.
5. O acórdão embargado também enfrentou a questão da dependência familiar, considerando insuficientes as provas apresentadas pelo embargante sobre a alegada dependência de seus pais, afastando, assim, a alegação de direito líquido e certo à permanência em Cuiabá.

IV.
Dispositivo e tese:
6. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "
A transferência de militar por conveniência da disciplina, fundamentada em ato administrativo legal, não exige motivação escrita adicional quando praticada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, nos termos do Decreto no 591/80 e à bem da disciplina
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Decreto no 591/80, art. 20, alíneas "b" e "c", parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação no 1053994-68.2017.8.26.0053, Rel. Souza Nery, j. 30.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 239768676), que, à unanimidade, denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pelo embargante.

A ação originária foi ajuizada em face de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que determinou a sua transferência
ex officio
da cidade de Cuiabá para Diamantino, a bem da disciplina.

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de
omissão no julgado
quanto à fundamentação do ato administrativo, especialmente sobre a necessidade de motivação escrita, conforme o parágrafo único do artigo 20 do Decreto no 591/80. Além disso, o embargante aponta a omissão na consideração do argumento relativo à necessidade de permanência em Cuiabá para acompanhar seus pais enfermos. Prequestiona a matéria.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, defendeu a regularidade do acórdão e a ausência de omissões ou contradições que justifiquem a oposição de embargos, pedindo seu desprovimento. (id. 245355666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 239768676), que, à unanimidade, denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pelo embargante.
(id. 244016650)

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No acórdão embargado, este Relator considerou que o ato administrativo estava devidamente fundamentado, amparado no art. 20, alíneas "b" e "c", do Decreto no 591/80, que prevê a movimentação de militares por conveniência da disciplina, não havendo ilegalidade ou ausência de motivação no ato. Assim, a segurança foi denegada, tornando sem efeito a liminar que havia suspendido a transferência.

O embargante sustenta que houve omissão, vez que o
caput
do Parágrafo Único do Artigo 20 do Decreto no 591/80 destaca a necessidade de fundamentação escrita.

Vejamos o que estabelece referido artigo:

Art. 20 – Constituem, também, motivos de movimentação do policial-militar, independente do prazo de permanência na OPM ou Guarnição:

a) incompatibilidade hierárquica;

b) conveniência da disciplina;

c) inconveniência da permanência do policial-militar na OPM, na Guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

Parágrafo Único
–
A movimentação por conveniência da disciplina somente será feita mediante solicitação fundamentada, por escrito, do Comandante da Fração de OPM, da OPM ou do Comandante da Guarnição respeitada a tramitação regulamentar, através dos canais de Comando
.

Pois bem
. Analisando as razões dos embargos, verifico que
não há omissão
no acórdão embargado quanto à motivação do ato administrativo.

O acórdão foi claro ao afirmar que o ato de transferência foi devidamente fundamentado no Decreto no 591/80, mais especificamente nas alíneas "b" e "c" do art. 20, que preveem a movimentação por conveniência da disciplina e inconveniência da permanência do policial na unidade.

Aliás, a fundamentação está exatamente no considerando do ato atacado que estabelece: “
Considerando o que prescreve
o Artigo 1o c/c as alíneas "B" e "C" e parágrafo único do Artigo 20 do Decerto no 591, 26 de agosto de 1980”
, uma vez que
a transferência do servidor, a bem do serviço público, se enquadrou na modalidade
a bem da disciplina.

O argumento de que a transferência carecia de motivação escrita por parte do Comandante da Fração da OPM ou Guarnição foi suficientemente abordado, sendo considerado desnecessário no caso concreto, já que o ato foi praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, autoridade competente para tal, e teve como base um processo disciplinar regular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ATO QUE TRANSFERIU O IMPETRANTE DO 50o BPM/M PARA O 22o BPM/M, A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
.
Legalidade do ato de transferência, que se deu por conveniência da disciplina, nos exatos termos do artigo 15 da Instrução Policial Militar no 2 (I-2 PM).
Existência de fundadas suspeitas de envolvimento do impetrante com criminosos da área do 50o Batalhão de Polícia Militar, evidenciando o propalado "interesse público". Ademais, o impetrante não demonstrou que esteja suportando nenhum prejuízo em sua vida funcional e/ou profissional, devendo-se salientar, ainda, que os policiais militares não gozam da garantia de inamovibilidade. Segurança denegada em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10539946820178260053 SP 1053994-68.2017.8.26.0053, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 30/05/2018, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2018) (destaquei)

Quanto à alegação de omissão sobre a necessidade de acompanhamento do pai enfermo, também não vislumbro omissão. O acórdão embargado considerou que o embargante não apresentou prova suficiente da alegada dependência de seus pais, sendo esse um ponto determinante para a desconsideração desse argumento. Além disso, o fato de o embargante ser filho único não foi suficiente, por si só, para configurar direito líquido e certo à permanência em Cuiabá.

Os embargos de declaração também têm a finalidade de prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional para eventual recurso às instâncias superiores. Embora o embargante alegue a violação dos artigos 5o, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, o acórdão já tratou, de forma adequada, da inexistência de ilegalidade no ato de transferência e da ausência de direito líquido e certo a ser tutelado por meio do mandado de segurança.

Diante do exposto,
não identifico omissão
, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado. O acórdão enfrentou devidamente as questões suscitadas, inclusive as relacionadas à necessidade de motivação do ato administrativo e à alegação de acompanhamento familiar, afastando-as com base na fundamentação legal e jurisprudencial adequadas.

Dito isso, revela-se inadmissível a pretensa anulação do ato, uma vez que a Administração agiu dentro da legalidade estrita, em prol do serviço público, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade do ato impetrado.

Voto, assim, pelo
desprovimento
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024